Tribunal: TCU
Processo: 023.948/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Iracema Martins Pompermayer contra o Acórdão 1634/2023-TCU-Primeira Câmara (, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente, em razão das seguintes irregularidades: i) inclusão da parcela de "quintos" decorrentes de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998; ii) incorporação indevida de "FC-5 - Executante de Mandados", por ser inerente às atribuições do cargo; e iii) acumulação indevida dos "quintos" com a Gratificação de Atividade Externa (GAE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente a determinação contida no subitem 9.4 do acórdão recorrido; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que a parcela compensatória resultante do cumprimento do item 9.3.1 do Acórdão 1634/2023-TCU-Primeira Câmara deverá ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.